Tribunal: TJBA
Processo: 8029590-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029590-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VIACAO FAROL DA BARRA LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DA CUNHA ALVES, GILBERTO BERALDO

AGRAVADO: RUFINO CARDOSO NEVES

Advogado(s)
:
MARIA FERNANDA RIBEIRO SERRAVALLE

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO NOS AUTOS N. 0074135-05.1999.8.05.0001. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À TESE DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. AGRAVANTE QUE, EM SUA IMPUGNAÇÃO, NÃO SE INSURGIU CONTRA O INPC. MUITO PELO CONTRÁRIO, UTILIZOU TAL ÍNDICE PARA LASTREAR SEUS CÁLCULOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. ANÁLISE DETIDA DOS MARCOS TEMPORAIS E DAS PLANILHAS DE CÁLCULOS PELO JUÍZO DE ORIGEM, QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO RECONHECER EXCESSO APENAS EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES, AJUSTANDO OS VALORES AOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. AFASTAMENTO DOS CÁLCULOS PERICIAIS QUANTO AOS DANOS MORAIS, COM FIXAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO, RETROATIVO À DATA DO ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA O RECURSO ESPECIAL INADMITIDO, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.
No julgamento de agravo de instrumento, deve-se ater à análise da decisão interlocutória objurgada, limitada à matéria devolvida à apreciação, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância.

2.
A controvérsia recursal restringe-se à suposta inadequação dos critérios de atualização monetária do débito executado, especificamente quanto à alegada aplicação indevida de índice diverso da taxa SELIC,
bem como a eventual excesso na execução.

3. Nestes lindes, entendo, preambularmente, que n
ão merece conhecimento a insurgência quanto à obrigatoriedade de utilização da taxa SELIC como índice exclusivo de correção, por configurar evidente inovação recursal.
De se ressaltar, por oportuno, que a
parte agravante, na impugnação ao cumprimento de sentença, utilizou o índice INPC como base de atualização sem apresentar qualquer insurgência quanto à sua aplicação, operando-se, no ponto,
igualmente,
a preclusão consumativa.

4. No mais, a
decisão agravada, ao acolher parcialmente a impugnação, reconheceu excesso de R$ 89.686,72, mantendo o prosseguimento da execução pelo valor remanescente de R$ 1.226.732,04. O juízo de origem afastou os valores do laudo pericial por divergirem do título judicial, retificando os valores dos danos materiais e lucros cessantes com base nos parâmetros apresentados pela própria executada.

5. No tocante aos danos morais, observou-se a devida aplicação dos encargos moratórios a partir de 26/03/2015, data correspondente ao escoamento do prazo para interposição do recurso especial inadmitido, conforme jurisprudência do STF e STJ que reconhece a retroatividade do trânsito em julgado em tais hipóteses.

6. Decisão agravada que se revela adequadamente fundamentada, observando os marcos processuais e os comandos do título executivo judicial, não havendo falar em ilegalidade ou excesso de execução remanescente.

7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029590-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante VIACAO FAROL DA BARRA LTDA e como agravado RUFINO CARDOSO NEVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .